Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-91.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenar a ré à restituição integral, em parcela única, da quantia de R$ 122.754,48, bem como ao pagamento de multa contratual correspondente a 20% sobre o valor total pago.
2. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mais, pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
3. O propósito recursal consiste em (i) definir se a cláusula de eleição de foro prevalece sobre o foro do domicílio do consumidor; (ii) averiguar a inadequação da via eleita; e (iii) verificar se a falta de escritura pública definitiva configura inadimplemento contratual capaz de justificar a rescisão do contrato.
III. Razões de decidir
4. Não há desrespeito ao princípio da dialeticidade, porquanto indicadas as razões de inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
5. O CDC dispõe que a ação pode ser proposta no domicílio do autor consumidor. Nada obstante, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde os contratantes devem propor as ações relacionadas aos direitos e obrigações oriundos do negócio jurídico.
6. De acordo com o STF, é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. A jurisprudência do STJ igualmente estabelece que, em regra, a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão é válida, podendo afastá-la somente quando comprovadas a hipossuficiência da parte aderente e a dificuldade de acesso à Justiça.
7. Segundo o STJ, apenas a condição de consumidor não gera presunção de hipossuficiência nem autoriza o afastamento automático da cláusula de eleição de foro.
8. No caso não foi alegado prejuízo aos consumidores, em especial para o acesso à Justiça, inclusive estão representados por advogados inscritos em outra unidade da federação que poderiam propor a ação perante o foro de eleição, porém ignoraram a cláusula contratual e nada informaram sobre as dificuldades. Em sede de especificação foi dispensada a dilação probatória e, enfim, para definir a rescisão do contrato com a restituição de valores não há cogitar de hipossuficiência.
9. Prejudicadas as demais questões postas no recurso, declina-se da competência em favor do juízo da Comarca de Pirenópolis - GO, conservando os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida pelo juízo competente.
IV. Dispositivo
10. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 2o, art. 3o, art. 101, I;
CPC, art. 63, §§ 1o e 5o, art. 64, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Súmula 335.
STJ. EREsp n. 1.707.526/PA, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27/5/2020; AREsp n. 2.903.877/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 22/9/2025.